Tribunal: TJES
Processo: 0006664-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006664-12.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006664-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO INDEFERIDAS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Henrique Silva de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), na forma do art. 69 do CP. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da indenização por danos morais; e (iii) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a condenação do apelante; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor a título de reparação por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento da matéria recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas consistentes, notadamente a confissão do réu, o depoimento firme da vítima e a apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado, o que afasta a alegação de dúvida razoável.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de valor mínimo para reparação de dano moral é cabível na sentença penal condenatória, desde que requerido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível a instauração de ação civil autônoma para esse fim.

O pedido de reparação foi regularmente formulado pelo Ministério Público na denúncia, justificando a manutenção do valor fixado em R$ 5.000,00, diante do sofrimento causado à vítima.

O prequestionamento da matéria suscitada pela defesa foi devidamente registrado para fins de instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial corroborada por prova testemunhal e material é suficiente para a manutenção da condenação criminal.

É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral na sentença penal condenatória, desde que requerida pelo Ministério Público ou pela vítima.

O prequestionamento pode ser reconhecido expressamente no acórdão quando houver provocação da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 69. ECA, art. 244-B. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006664-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de novembro de 2023, o denunciado, juntamente a um adolescente, previamente acordados e em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda NXR125 Bros KS e uma mochila contendo um notebook, mouse, documentos e um aparelho celular, todos pertencentes à vítima Wagner Vinicius de Mendonça.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da indenização por danos morais; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, autos de restituição (entrega), boletim unificado n. 52899770, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática do crime, admitindo que no dia dos fatos estava junto com o adolescente João Vitor, sendo que este último portava um simulacro de arma de fogo. Admitiu, em seguida, que confirmou os pertences subtraídos da vítima.

Disse, em seguida, que foi apreendido junto ao adolescente, ambos a bordo da motocicleta.

A vítima Wagner Vinícius de Mendonça, também inquirida em juízo, disse que no dia dos fatos foi abordado pelo réu e pelo adolescente, sendo que o acusado apontava uma arma de fogo em sua direção.

Ato contínuo, o apelante derrubou o ofendido, subtraindo os seus pertences, momento em que o adolescente subiu na moto e ambos se evadiram do local.

Atestou que reconheceu o recorrente e os adolescentes como sendo os autores do roubo.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também em juízo, o policial militar Jairo Lucas Coutinho Costa atestou que abordou o réu e o adolescente a bordo da motocicleta subtraída da vítima, além de outros pertences.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede judicial, corroboradas pela confissão do réu e pelas demais provas produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim,

dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)